Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quanto ao crime de ameaça nem da contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira e segurou seu braço com força, além de tê-la empurrado.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, formando um conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso desprovido.